Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-16.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008676-16.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSTINO NEVES - CPF: 065.133.441-15 (APELANTE), F. DE O. DA SILVA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS - CNPJ: 10.957.709/0001-33 (APELADO), I. C. COSTA - CNPJ: 08.195.130/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM PEÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JUSTINO NEVES, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento de valores ajuizada contra F. DE O. DA SILVA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários. O autor alega que contratou os serviços da empresa para conserto do motor de seu veículo, essencial para sua atividade como taxista, pelo valor inicial de R$ 1.500,00. Apesar do pagamento, o serviço foi repetidamente atrasado, com solicitações de compra de peças adicionais que totalizaram R$ 5.144,58, sem que o veículo fosse devolvido em condições de uso. O apelante pleiteia o ressarcimento das quantias despendidas e indenização por danos morais, devido aos transtornos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço por parte do apelado, caracterizando vício de serviço na relação de consumo; (
ii
) verificar o direito do autor ao ressarcimento dos valores gastos com as peças adicionais adquiridas; e (
iii
) analisar a possibilidade de indenização por danos morais decorrentes dos transtornos causados pela não conclusão do conserto do veículo, essencial ao exercício profissional do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de consumo entre as partes está comprovada, evidenciando-se a contratação do serviço e os gastos adicionais realizados pelo autor mediante
documentos, como notas fiscais e boletim de ocorrência, que demonstram a falha na prestação do serviço e a pendência do reparo.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, incluindo a falha em concluir o reparo do veículo e exigir compras adicionais de peças sem entregar o bem em condições de uso.

Comprovado o dispêndio de R$ 3.644,58 pelo autor para aquisição de peças a pedido do apelado, impõe-se o dever de ressarcimento dessa quantia, ante a ausência de prestação do serviço em sua completude.

Quanto ao pedido de danos morais, verifica-se que o longo período de espera e a frustração do autor, idoso e taxista, configuram abalo moral passível de compensação, ultrapassando os meros aborrecimentos do cotidiano, especialmente considerando-se a essencialidade do veículo para sua subsistência.

A jurisprudência reconhece que falhas na prestação de serviços essenciais ao exercício profissional, que geram transtornos psicológicos e emocionais ao consumidor, justificam a indenização por danos morais, a ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A não conclusão de serviço de reparo de veículo essencial ao exercício profissional configura falha na prestação de serviço, ensejando o ressarcimento dos valores adicionais comprovadamente gastos pelo consumidor.

O prolongado descumprimento contratual, em situações que extrapolam os aborrecimentos cotidianos, justifica a indenização por danos morais quando o serviço é essencial à subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212379135001, Rel. Octávio de Almeida Neves, j. 10/03/2022; TJ-SP, AC nº 10052061820188260011, Rel. Gilberto Leme, j. 04/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JUSTINO NEVES

com o fito de reformar a sentença que, nos
autos da ação de ressarcimento de valores que move em face de
F. DE O. DA SILVA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS
,
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o
valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Narra o a
pelante que, em maio de 2020, contratou os serviços do apelado para reparo do motor de seu veículo,
que se tratava de bem
essencial ao exercício de sua atividade como taxista.

Informa que o
valor inicial do conserto foi acordado em R$ 1.500,00
e
pago à vista
, e
ntretanto a prestação do serviço foi marcada por repetidos atrasos, ausência de informações precisas sobre o andamento do conserto e solicitações adicionais de compra de peças, o que totalizou um
gasto de
R$ 5.144,58, conforme
alega estar
demonstrado por notas fiscais anexadas aos autos.

Acrescenta que
, mesmo após
os referidos
investimentos, a oficina não entregou o veículo em condições de uso
e
oferece
u
apenas a devolução do valor inicial pago, sem reembolso das quantias adicionais
.

Aduz que a situação, a
lém do prejuízo material,
lhe causou
abalos emocionais
.

Em suas razões, o apelante
sustenta a má valoração das provas e argumenta que houve falha evidente na prestação de serviços pela oficina
, bem como que
a relação entre as partes
é

d
e consumo, o que justifica a aplicação dos efeitos da revelia e a inversão do ônus da prova
.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para julga
r
procedente
a ação.

Sem c
ontrarrazões

(
Certidão -
Id.
249965875
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia
está
em saber se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa apelada, caracteriza
ção do
vício de serviço em relação de consumo, e se o autor faz jus ao ressarcimento dos valores dispendidos, bem como à indenização por danos morais, em razão dos
transtornos decorrentes da não conclusão do conserto de seu veículo.

Entendo que assiste razão ao
autor.

Do exame, extrai-se que a
relação jurídica entre as partes
está
comprovada nos autos por meio de documentos anexados pelo autor, como notas fiscais das peças adquiridas por solicitação da oficina
(Id.
249965820
e seguintes), o boletim de ocorrência anexo à inicial (Id.
249965821
) e
a certidão
da Oficial de Justiça, que atesta que o proprietário da empresa apelada reconheceu a pendência do reparo do veículo
(Id.
249965836

e seguintes)
.

Esses documentos são suficientes para demonstrar, de maneira inicial, que houve a contratação do serviço de reparo, bem como o investimento adicional por parte do apelante para a conclusão do serviço.

Sobre o assunto, o
art
.
14 do
CDC dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

No caso, verifica-se que o apelado não concluiu o reparo contratado e exigiu do autor a aquisição de diversas peças, sem que o veículo fosse devolvido em condições de uso.

A referida
conduta caracteriza evidente falha na prestação do serviço,
porquanto houve
desrespeit
o à
confiança legítima depositada pelo consumidor, que aguardou a finalização do conserto por um longo período e suportou despesas adicionais, sem obter o retorno esperado.

Quanto aos danos materiais, o autor
comprovou os gastos com as peças solicitadas pelo apelado, cujo montante totaliza
R$ 3.
6
44,58
(
R$ 3.144,58
e R$ 500,00),

conforme comprovantes juntados aos autos
(Id.
249965824
e seguintes
)
.
N
o ent
anto
não comprovou o valor alegadamente gasto inicialmente de R$ 1.500,00
.

Não há, nos autos, qualquer indício de que o apelado tenha executado efetivamente o serviço ou concluído o reparo do veículo, conforme o esperado. Assim, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pelo autor, uma vez que o serviço contratado não foi prestado em
sua completude.

Por outro lado, no que diz respeito ao
pedido de indenização por danos morais, entendo que o longo período de espera, as várias visitas à oficina e a frustração decorrente da ausência de entrega do veículo em condições de uso configuram abalo moral passível de compensação.

O autor, pessoa idosa e dependente do veículo para sua subsistência,
porquanto era taxista,
experimentou situações que ultrapassam os meros aborrecimentos
do cotidiano.

Acerca da matéria, a
jurisprudência tem reconhecido que a não prestação de serviço contratado, especialmente quando essencial ao exercício profissional, acarreta transtornos psicológicos e emocionais que justificam a reparação moral.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRABALHO - PERDA DE CONTRATO - LUCROS CESSANTES - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR - SUCUMBÊNCIA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Tratando-se de relação de consumo, há responsabilidade objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa, devendo-se comprovar falha na prestação de serviços, danos e nexo de causalidade - art. 14 do CDC. A demora excessiva, no conserto de veículo pela seguradora contratada pelo consumidor, ficando esse por mais de 10 meses sem o carro, caracteriza falha na prestação de serviços, a ensejar reparação de danos. É devido o pagamento de lucros cessantes, referentes ao período em que o autor foi obstado de prestar seus serviços de motorista, vez que seu veículo ficou extenso lapso temporal para conserto, sendo tal ato imputável à seguradora. A prolongada e injustificada demora na reparação do veículo caracteriza danos morais, diante de todo o sofrimento e angústia impostos ao autor, ressaltando-se que o bem era usado como instrumento de trabalho. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. De acordo com o art. 86 do CPC "se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

(TJ-MG - AC: 10000212379135001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)
.

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO UTILIZADO COMO TAXI POR OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA-RÉ. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO VEÍCULO. TAXISTA QUE FICOU MAIS DE 3 MESES SEM PODER TRABALHAR. CONSUMIDOR TRATADO COM DESCASO E DESÍDIA.
INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS GANHOS EFETIVOS DO DEMANDANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10052061820188260011 SP 1005206-18.2018.8.26.0011, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/04/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)
.

Dessa forma, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00, pleiteado pelo autor, mostra-se adequado à compensação pelo abalo moral sofrido, sem configurar enriquecimento indevido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para condenar a parte ré ao pagamento ao autor de R$
3
.
6
44,58, a título de
r
essarci
mento por
danos materiais
e de R
$ 5.000,00 a título de
indenização por
danos morais
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altero a distribuição dos ônus de sucumbência, para condenar a ré ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024